Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EMPRESAS EXECUTADAS. MATÉRIA EXAMINADA POR DECISÃO EXARADA POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. QUESTÃO A SER DISCUTIDA EM RECURSO PRÓPRIO. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE BUSCA POR OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO MENOS GRAVOSOS.
1. Observado que a pretensão de suspensão do processo, deduzida em contrarrazões, foi objeto de exame no primeiro grau de jurisdição, por decisão exarada posteriormente à interposição do agravo de instrumento, a questão, se o caso, somente poderá ser dirimida em recurso próprio.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que a penhora de faturamento da empresa somente é admitida quando o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se os bens localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil.
2.1. Evidenciado que não houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo por outros meios menos gravosos, mostra-se incabível a penhora sobre o faturamento mensal das empresas executadas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.